Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DOS FATOS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE 13 ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OPERADA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal). A prescrição da pretensão punitiva, depois da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto.
2. In casu, verificado que entre a data dos fatos e do recebimento da denúncia decorreu prazo superior a 08 (oito) anos e que as penas fixadas em concreto foram de 04 (quatro) anos de reclusão, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
3. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição, não há que se falar em absolvição ou condenação, apenas em extinção de punibilidade.
4. Recurso provido. Reconhecimento da PRESCRIÇÃO PUNITIVA retroativa. MÉRITO PREJUDICADO.